Tribunal: TJSP
Processo: 0002871-08.2014.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Rural – Prescrição intercorrente – Ausência de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência – Lei n. 14.195/2021 que não possui efeito retroativo –
Demais, houve constrições parciais, ainda que liberadas posteriormente – Prescrição não

Ementa:
EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Rural – Prescrição intercorrente – Ausência de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência – Lei n. 14.195/2021 que não possui efeito retroativo –
Demais, houve constrições parciais, ainda que liberadas posteriormente – Prescrição não caracterizada – Sentença reformada – Recurso provido.